Tribunal: TJDFT
Processo: 0703507-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703507-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ MARIA DA SILVA SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BEATRIZ MARIA DA SILVA SOARES, contra decisão proferida em ação de conhecimento (PJe no 0703837-22.2020.8.07.0011), em que contende com BRB BANCO DE BRASILIA SA. Por meio da decisão de ID 78832953, foi indeferido o pedido para limitar os descontos de empréstimos na conta-corrente da agravante, em 30% de seus proventos: “Em cumprimento à decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0750636-59.2020.8.07.0000 (ID n. 78472529), dê-se prosseguimento ao feito. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, em que a autora pretende que a requerida se abstenha de realizar quaisquer descontos de empréstimos na sua conta ou os empréstimos consignados, sob pena de devolução dos valores e aplicação de multa diária. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a autora, por sua livre vontade, firmou contratos de empréstimos consignados com instituições financeiras, não havendo fundamento legal para a cessação dos descontos na folha de pagamento da autora. Conforme entendimento jurisprudencial, seria possível a limitação dos descontos realizados pela instituição financeira na folha de pagamento da autora a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos. Entretanto, conforme se verifica do contracheque de outubro de 2020, acostado aos autos no ID n. 75712549, os rendimentos brutos da autora são de R$ 8.253,49 (oito mil e duzentos e três reais e quarenta e nove centavos), os empréstimos consignados totalizam R$ 1.732,23 (um mil e setecentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos) e a margem consignável apresentou o valor positivo de R$ 11,16 (onze reais e dezesseis centavos). Assim, em análise perfunctória dos autos, é possível verificar que os empréstimos consignados encontram-se dentro do limite permitido. Quanto aos demais empréstimos contratados pela autora com a instituição financeira, a princípio, estes admitem a liberaridade da contratante em contratar. Com efeito, em relação aos empréstimos descontados em conta corrente e gastos de cartão de crédito, competiria à autora verificar as suas possibilidades antes da aquisição de novos empréstimos e limitar os seus gastos. Lado outro, não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que os valores pagos pela autora, caso seja julgada procedente a ação, poderão ser restituídos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do CPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Cite-se a parte ré, "parceiro" eletrônico, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado”. Em seu recurso, a agravante pede o deferimento de tutela de urgência, determinado que a agravada se abstenha de realizar qualquer desconto de empréstimos em sua conta, ou que pelo menos se abstenha de realizar os descontos dos empréstimos consignados em sua conta. No mérito, pede que seja a decisão agravada reformada, determinando que a agravada se abstenha de realizar qualquer desconto de empréstimos em sua conta, ou que pelo menos se abstenha de realizar os descontos dos empréstimos consignados em sua conta. Argumenta que a agravante a partir do ano de 2014 passou a sofrer de problemas psiquiátricos, com quadro inicial de depressão, ansiedade, instabilidade emocional. Esclarece que, diante de tantos problemas, a agravante passou a realizar diversos empréstimos, sendo alguns consignados e outros não consignados, fato é que rapidamente a agravante ultrapassou a margem de 30% prevista na lei de empréstimos consignados. O salário líquido da agravante passou a ser de R$ 4.673,60, por outro lado, diante dos vários empréstimos descontados em conta salário, possui prestações mensais no valor de R$ 6.028,44 que são descontas. A agravada vem descumprindo a legislação vigente, sempre oferecendo mais e mais empréstimos, bem como crédito no cartão a agravada, sem que a mesma tenha condições de cumprir com tais pagamentos, realizando desconto de empréstimos consignados em sua conta corrente que recebe salário, e o que é pior, vem deixando a Agravante sem condições de cumprir com sua subsistência, o que é ilegal tão quanto desumano e imoral. Afirma que haja vista que os valores descontados nos contra-cheques já somam o total de 30% dos seus rendimentos. Afirma que se aplica aos autos o artigo 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Argumenta que os descontos são inconstitucionais por ferirem o princípio da dignidade da pessoa humana, nos termos do artigo 1o, III da Constituição Federal. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, ante a gratuidade de justiça que goza a agravante. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Na ação de origem que a autora/agravante informa que é professora de educação básica do Governo do Distrito Federal, com remuneração bruta de R$ 8.253,49 e líquida de R$ 4.673,60, após descontos de encargos obrigatórios e de empréstimos consignados (ID 75712549, 75712548). Conforme extrato de ID 75708789, 75708790, 75708792, 75708793 e 75708794, na conta-corrente da agravante são descontadas diversas prestações parciais de empréstimos, que resultaram, em outubro de 2020, num saldo negativo de R$ 15.906,22. No caso dos autos, praticamente todos os vencimentos da autora estão sendo descontados de seu contracheque e de sua conta-corrente, para pagamento de empréstimos, o que superam a margem consignável de 30%. A limitação de 30% dos descontos sobre as consignações em folha de pagamento, previstas no ordenamento jurídico tanto no âmbito federal, quanto estadual ou distrital, visa ao fim de preservar o recebimento em valor compatível para assegurar a sobrevivência do servidor. Confira-se o artigo 45 da Lei 8.112/90: “Art. 45. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o O total de consignações facultativas de que trata o § 1o não excederá a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito”. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/2007 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/2011, §2o, do art. 116. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Dessa forma, percebe-se que os contratos que prevêem a consignação em folha de pagamento devem limitar as prestações ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, excluído do cálculo os descontos compulsórios. Logo, a limitação do desconto incidirá sobre a remuneração liquida do servidor público. Balizando-se nessas diretrizes, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta-corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração após descontadas as consignações compulsórias. Veja: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. MATÉRIA PACIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AGRAVO REGIMENTAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte consolidou a orientação afirmando que os empréstimos consignados na folha de pagamento do Servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração líquida, ante a natureza alimentar da verba e em atenção ao princípio da razoabilidade. (...) (AgRg no AREsp 45.082/AP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/06/2019) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% (trinta por cento) do valor bruto do vencimento do recorrente, destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que tal limite deve incidir sobre os rendimentos líquidos do servidor público. Precedentes. (...)” (REsp 1734732/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/11/2018) “RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. (...) 2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). (...)” (REsp 1584501/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13/10/2016). Inclusive, esta Corte de Justiça segue esta mesma linha: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2 - A margem de endividamento do servidor público distrital para a consignação em folha de pagamento equivale a 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, excluídos os descontos obrigatórios, os quais consistem no imposto de renda e na contribuição previdenciária. 3 - Não há abusividade na realização de descontos superiores a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do consumidor/mutuário, referentes a prestações de empréstimos, quando decorrentes do mero exercício de disposição contratual, haja vista terem sido livremente pactuadas, com expressa previsão de desconto em folha de pagamento e/ou conta-corrente. Agravo de Instrumento desprovido.” (07014417620188070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 27/4/2018.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA SALÁRIO DE SERVIDORA DISTRITAL. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO, ABATIDAS AS VERBAS COMPULSÓRIAS. ÂMBITO INTANGÍVEL DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, § 2o, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados, o qual deve ser aplicado analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta, sob pena de comprometer a subsistência do correntista e configurar superendividamento. 2. A despeito da validade da cláusula contratual do desconto em conta corrente vinculada à conta salário, viola a função social do contrato, bem como a boa-fé objetiva, a retenção de valor superior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da devedora, alcançando o âmbito intangível do mínimo existencial e da dignidade do consumidor, com base nos arts. 6o, V, e 51, IV, do CDC, bem como nos arts. 421 e 422 do CC. 3. [...]. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07080843020178070018, Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE. 08/02/2018). Assim, cumpre mencionar que são considerados descontos compulsórios: a) contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público (PSS); b) contribuição para a Previdência Social (INSS); c) obrigações decorrentes de decisão judicial como pensão alimentícia ou administrativa; d) imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza e outros. Portanto, neste ponto, merece reparo a decisão agravada, em parte, a fim de que as instituições financeiras efetuem os descontos na conta da agravante no valor limite de 30% dos seus rendimentos. Há de se registrar que o agravado continuará a receber, ainda que em mais parcelas, o que lhe é devido, sem, contudo, prejudicar a subsistência da devedora. Por outro lado, os termos do contrato entabulado pelas partes não serão respeitados, permanecendo às instituições financeiras a possibilidade de inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção do crédito. Este é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DO VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DE VERBA SALARIAL. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DIREITO DO CREDOR. O pagamento de mútuo bancário, por meio de débito em conta corrente na qual a remuneração é creditada, deve respeitar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público, sob pena de risco de comprometimento da própria subsistência do devedor. Em que pese o banco não poder penhorar o salário do devedor em sua conta bancária acima do limite de 30%, nada obsta que ele se valha dos meios legais para a satisfação do seu crédito, sendo um deles a inscrição do nome em cadastro de inadimplentes.” (07067868620198070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 18/07/2019). “(...) 2. Os descontos devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, em conta corrente e contracheque do devedor. 3. A diminuição do valor das parcelas devidas, contudo, não afasta o inadimplemento da parte, razão pela qual é lícita a sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. (07045442820178070000, Relator: Eustáquio De Castro 8a Turma Cível, DJE: 05/07/2017). Dentro deste particular, defiro em parte o pedido de liminar para determinar que o agravado reduza, proporcionalmente, os valores das prestações dos empréstimos firmados com a agravante, a fim de que a soma das parcelas não supere o limite de 30% dos proventos da devedora. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator